Tribunal: TJSP
Processo: 1007113-32.2017.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. Motociclista trafegando com viseira aberta. Vulneração à legislação de trânsito que ensejava imposição de multa de natureza gravíssima e suspensão do direito de dirigir. Superveniência da Resolução CONTRAN no 453/2013, que atenuou a sanção. Retroatividade da norma. Possibilidade. Princípio geral do Direito Sancionatório e não apenas

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. Motociclista trafegando com viseira aberta. Vulneração à legislação de trânsito que ensejava imposição de multa de natureza gravíssima e suspensão do direito de dirigir. Superveniência da Resolução CONTRAN no 453/2013, que atenuou a sanção. Retroatividade da norma. Possibilidade. Princípio geral do Direito Sancionatório e não apenas do Direito Penal. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. Sentença de concessão da segurança mantida. Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1007113-32.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido JUAN FONSECA SANTA VICA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007113-32.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 30458
2
VOTO No 30.458
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
REEXAME NECESSÁRIO No 1007113-32.2017.8.26.0000
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: JUAN FONSECA SANTA VICA
INTERESSADOS: DIRETOR DA 15a CIRETRAN DE RIBEIRÃO PRETO E OUTRO
Juíza de 1a instância: Luísa Helena Carvalho Pita
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO. Motociclista trafegando com viseira aberta.
Vulneração à legislação de trânsito que ensejava imposição de
multa de natureza gravíssima e suspensão do direito de dirigir.
Superveniência da Resolução CONTRAN no 453/2013, que
atenuou a sanção. Retroatividade da norma. Possibilidade.
Princípio geral do Direito Sancionatório e não apenas do Direito
Penal. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. Sentença de
concessão da segurança mantida. Reexame necessário não
provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Juan Fonseca
Santa Vica contra ato do Diretor da 15a CIRETRAN de Ribeirão Preto, que
indeferiu o pedido de aplicação retroativa da Resolução do CONTRAN no
453/13.
A r. sentença concedeu a segurança, para determinar à
autoridade coatora que atribua à infração a natureza leve, permitindo a
renovação da Carteira Nacional de Habilitação, desde que presentes os
demais requisitos legais. Não houve condenação em honorários
advocatícios, nos termos do que dispõem as Súmulas 512/STF e 105/STJ (fls.
162/164).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007113-32.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 30458
3
Sem interposição de recursos voluntários, os autos subiram a
este Tribunal para o reexame necessário (fls. 171/172).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Depreende-se dos autos que o Apelado foi autuado, em
08.11.2012, por conduzir motocicleta com a viseira do capacete levantada,
conforme AIT no 5F1443721 (fls. 22/23), ao tempo da vigência da Resolução
CONTRAN no 203/2006, que enquadrava a referida infração de trânsito como
sendo de natureza gravíssima, na forma do artigo 244, inciso I, do Código de
Trânsito Brasileiro, com perda de 07 (sete) pontos no prontuário e
suspensão do direito de dirigir.
Ocorre que sobreveio a Resolução CONTRAN no 453/2013 e a
infração cometida passou a ser de natureza leve, com perda de três pontos,
razão pela qual busca o impetrante a retroatividade da lei mais benéfica,
com a extinção da penalidade de suspensão do direito de dirigir e a redução
dos pontos em seu prontuário.
E razão lhe assiste.
Na data do fato, estava em vigor a Resolução no 203/06, que
assim estabelecia:
“Art. 3o - O condutor e o passageiro de motocicleta, motoneta, ciclomotor,
triciclo motorizado e quadriciclo motorizado, para circular na via pública,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007113-32.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 30458
4
deverão utilizar capacete com viseira, ou na ausência desta, óculos de
proteção.
(...)
Art. 4o - O não cumprimento das disposições contidas nesta Resolução
implicará nas sanções previstas nos incisos I e II do Art. 244 do Código de
Trânsito Brasileiro, conforme o caso.”
O artigo 244, inciso I do Código de Trânsito Brasileiro tem o
seguinte teor:
“Art. 244 - Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor:
I - sem usar capacete de segurança com viseira ou óculos de proteção e
vestuário de acordo com as normas e especificações aprovadas pelo
CONTRAN;
(...)
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa e suspensão do direito de dirigir;
Medida administrativa - Recolhimento do documento de habilitação;”
Todavia, em 26 de setembro de 2013, sobreveio a Resolução no
453/2013 do CONTRAN, que atenuou a sanção ao condutor de motocicleta
pelo uso de capacete com viseira levantada:
“Art. 3o - O condutor e o passageiro de motocicleta, motoneta, ciclomotor,
triciclo motorizado e quadriciclo motorizado, para circular na via pública,
deverão utilizar capacete com viseira, ou na ausência desta, óculos de
proteção, em boas condições de uso.
(...)
§ 3o - Quando o veículo estiver em circulação, a viseira ou óculos de
proteção deverão estar posicionados de forma a dar proteção total aos
olhos, observados os seguintes critérios: (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007113-32.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 30458
5
“Art. 4o - Dirigir ou conduzir passageiro em descumprimento às disposições
contidas nesta Resolução implicará nas sanções previstas no CTB, conforme
abaixo:
(...)
II - utilizando viseira ou óculos de proteção em descumprimento ao disposto
no art. 3o ou utilizando capacete não afixado na cabeça conforme art. 1o:
art. 169 do CTB;”
O artigo 169 do Código de Trânsito Brasileiro, por sua vez,
preceitua infração de natureza leve, diferentemente do artigo 244, no qual
foi enquadrada a infração cometida pelo autor, que prevê infração
gravíssima, in verbis:
“Artigo 169 - Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à
segurança:
Infração - leve;
Penalidade - multa.”
A questão que se apresenta, portanto, é a possibilidade da
aplicação de princípio do direito penal (retroatividade da lei mais benéfica -
art. 5o, XL da CF) às penalidades administrativas, no caso a infração de
trânsito que teve suas consequências abrandadas por norma posterior, para
o fim de reenquadrar a infração de “gravíssima” para “leve”.
E a resposta à indagação é positiva, visto que inadmissível que o
Direito Administrativo Sancionador seja mais rigoroso que o próprio Direito
Penal, de modo que deve ser aceito o argumento de aplicação retroativa da
lei mais benéfica ao presente caso.
Nesse sentido leciona Marçal Justen Filho:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007113-32.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 30458
6
“As sanções administrativas apresentam configuração similar às de
natureza penal, sujeitando-se a regime jurídico senão idêntico, ao menos
semelhante. Os princípios fundamentais de direito penal vêm sendo
aplicados no âmbito do direito administrativo repressivo. Lúcia Valle
Figueiredo afirma que os procedimentos sancionatórios caracterizam-se
pela aplicação dos princípios do processo penal.” 1
Considerando a possibilidade de aplicação de princípio do
direito penal (retroatividade da lei mais benéfica - art. 5o, XL da CF) às
penalidades administrativas, deve ser aceito o argumento de aplicação
retroativa da lei mais benéfica ao presente caso. Por conseguinte, deverá o
DETRAN requalificar a infração cometida pelo Impetrante, nos termos da
Resolução CONTRAN no 453/2013.
Sobre matéria semelhante, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. SUNAB.
MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA.
POSSIBILIDADE. ART. 5o, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO
DO DIREITO SANCIONATÓRIO. AFASTADA A APLICAÇÃO DA MULTA DO ART.
538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
I. O art. 5o, XL, da Constituição da República prevê a possibilidade de
retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo
constitucional princípio implícito do Direito Sancionatório, segundo o qual a
lei mais benéfica retroage. Precedente.
II. Afastado o fundamento da aplicação analógica do art. 106 do Código
Tributário Nacional, bem como a multa aplicada com base no art. 538,
parágrafo único, do Código de Processo Civil.
1 Curso de Direito Administrativo. 9a edição. São Paulo: Editora RT, 2013, p. 609

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007113-32.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 30458
7
III. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp 1.153.083/MT, Rel. p/ Acórdão Min. Regina Helena Costa, 1a Turma,
j. 06.11.2014, DJe 19.11.2014);
“Nada obstante, e apenas 'obiter dictum', há de se considerar que, no caso
'sub examine', a penalidade prevista no art. 218, I, 'b', do CTB (Lei 9.503/97)
restou alterada pela Lei 11.334, de 25 de julho de 2006, de sorte que, no
caso dos autos, deixou de configurar infração gravíssima - com aplicação de
multa e suspensão do direito de dirigir -, para ser considerada infração
grave - passível de aplicação de multa pecuniária. Desta sorte, a alteração
legislativa reflete uma mudança nos padrões valorativos, como
reconhecimento de que a penalidade acessória de suspensão do direito de
dirigir seria desproporcional à infração de trânsito cometida.”
(REsp 804.648/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, j. 14.08.2007, DJ
03.09.2007, p. 123).
No mesmo sentido já se posicionou esta 12a Câmara de Direito
Público:
“INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. Suspensão do direito de dirigir. Condução de
motocicleta com viseira do capacete levantada. Infração considerada
gravíssima à época dos fatos, pelo artigo 244 do Código de Trânsito
Brasileiro e Resolução no 203/2006 do CONTRAN. Reclassificada, pela
Resolução no 453/2013 CONTRAN, para infração de natureza leve,
tipificada no artigo 169 do Código de Trânsito Brasileiro. Aplicação do
princípio da retroatividade da lei punitiva mais benéfica. Constituição
Federal, Artigo 5o, XL, também aplicável às sanções administrativas. Ordem
de segurança para expedição da carteira de habilitação definitiva. Reexame
necessário não provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007113-32.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 30458
8
Nesse contexto, era mesmo de rigor a procedência da demanda,
de modo que a r. sentença deve ser mantida em sua íntegra.
À vista do exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.